Tribunal: STF
Processo: AO 2737
Classe: AO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de ação originária, autuada a partir de ação de cobrança proposta por José Baptista de Almeida Filho Neto, Jorge André de Carvalho Mendonça e Cesar Arthur Cavalcanti de Carvalho, em face da União. Os autores objetivam o pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da majoração do subsídio da magistratura, entre 27.11.2018 – data do início da vigência da Lei 13.752/2018, que concedeu o referido reajuste – e 1º.1.2019 – data em que a União passou a pagar o novo valor do subsídio. 



    Os autores são juízes federais e afirmam que teriam sido prejudicados com a implantação tardia do novo valor do subsídio fixado pela Lei 13.752/2018.



    Segundo alegam:



    “A Lei n. 13.752, de 26 de novembro de 2018, elevou os subsídios de Ministro do STF de R$ 33.763,00 (art. 1º da Lei n. 13.091/2015) para R$ 39.293,32:



    (...)



    Dada a redação do § 2º [A remuneração dos Membros da Magistratura da União observará o escalonamento de 5% (cinco por cento) entre os diversos níveis, tendo como referência a remuneração, de caráter permanente, percebida por Ministro do Supremo Tribunal Federal] do art. 1º da Lei n. 10.474/2002, o subsídio dos autores passou a ser de R$ 33.689,11, sem os descontos legais. 



    A publicação da Lei n. 13.752/2018 deu-se no DOE de 27.11.2018. A partir daí, portanto, os efeitos financeiros já deveriam ter incidido, eis que a lei em vigor terá efeitos imediatos. No presente caso, coincidentes a vigência e a eficácia da norma a partir de 27.11.2018. Eis o que reza a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro:



    (...)



    Ocorre que, surpreendentemente, os efeitos financeiros imediatos da Lei n. 13.752, que deveriam ter se dado a partir da sua publicação no DOU de 27.11.2018, não ocorreram, haja vista ato normativo infralegal ilegítimo, intitulado ‘Portaria Conjunta’ que, sob vício de iniciativa e à míngua do devido processo legal legislativo, buscando regulamentar a aplicação da Lei n. 13.752/2018, suspendeu a eficácia imediata expressa no art. 4º. O ato está assim vazado:



    (...)



    Dita postura ressente-se de vícios de inconstitucionalidade e ilegalidade, sob vários aspectos, como adiante se destaca”.



    Apontam que o atraso no pagamento implicou violação do disposto no art. 4º da Lei 13.752/2018, que determinara a vigência imediata do diploma legal, de modo que questões orçamentárias são inaptas para revogar direito reconhecido pelo legislador. 



    Sustentam que os efeitos financeiros da norma ocorrem a partir de sua publicação e não derivam de regulamentação posterior. 



    Ressaltam que qualquer postura da Administração Pública não calcada na lei em sentido formal e material é maculada por vícios de legalidade e constitucionalidade. 



    Argumentam que o art. 98 da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018 (Lei 13.473/2017) bem como o Anexo V da Lei Orçamentária Anual de 2018 (Lei 13.587/2017) autorizaram a concessão de reajuste de subsídios, em atendimento ao art. 169, § 1º, I e II, da Constituição Federal. 



    Aduzem que o direito reconhecido pela Lei 13.752/2018 foi incorporado ao patrimônio jurídico dos destinatários da norma de forma imediata, tratando-se de direito adquirido, consoante entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal.



    Alegam que é devido o pagamento retroativo no exercício financeiro seguinte, observando-se as devidas repercussões, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública. 



    Ao final, requerem a procedência do pedido para que a ré “pague o valor do subsídio integralmente, como previsto na Lei n. 13.752, desde a sua vigência (27.11.2018) até a efetiva implementação, com todos os desdobramentos daí decorrentes (GAJU, gratificação eleitoral, férias, 13º e quaisquer saldos remuneratórios pagos com base no valor do subsídio), tudo corrigido e com juros moratórios”.



    A ação foi inicialmente ajuizada perante o Juizado Especial Cível da Seção Judiciária de Pernambuco. 



    A União, em contestação (eDOC 2/ID: 74b7fe91, p. 29), suscita, preliminarmente, a competência originária desta Suprema Corte, em observância ao disposto no art. 102, I, “n”, da Constituição Federal, bem como a incompetência dos Juizados Especiais Federais para anular ato administrativo federal. No mérito, defende a legalidade da Portaria Conjunta 2/2018. 



    Afastadas as preliminares arguidas, o pedido foi julgado procedente pelo Juízo da 15ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco. (eDOC 3/ID: 27bb320e)



    A União interpôs recurso inominado, no qual suscita, mais uma vez, a competência originária do STF, bem como a inexistência do direito requerido pela parte autora. (eDOC 4/ID: 38f7ac01)



    A Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Pernambuco negou provimento ao recurso, mantendo a sentença proferida. (eDOC 6/ID: 66e7fc7b)



    A União interpôs recurso extraordinário sustentando, em síntese, a nulidade da decisão, em razão da competência originária do STF para o julgamento da causa e, sucessivamente, a improcedência do pedido autoral. (eDOC 8/ID: 907e0a75)



    O recurso extraordinário foi inadmitido na origem (eDOC 11/ID: 7bfd8afc), havendo a interposição de agravo pela União (eDOC 12/ID: 2d5ac202), com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal. 



    Nos autos do ARE 1.294.157/PE, dei provimento ao recurso para reconhecer a competência originária do STF para processar e julgar a ação, nos termos do art. 102, I, “n”, da Constituição Federal, na linha do parecer ministerial. (eDOC 26/ID: 6821c0e0)



    A Associação dos Juízes Federais do Brasil (AJUFE) pleiteou seu ingresso no feito, como assistente litisconsorcial ou, alternativamente, como amicus curiae. O pedido que foi deferido. (eDOCs 28 e 33 e eDOC 39/ID: bb2c52ee)



    Os autores interpuseram agravo contra a decisão que reconheceu a competência do STF, alegando que: i) o recurso extraordinário interposto pela União não poderia ter sido conhecido, haja vista a ausência de ofensa direta à Constituição e de prequestionamento, a incidência das Súmulas 283 e 284 do STF e a inexistência de repercussão geral; ii) o acórdão proferido pelos juizados especiais está em consonância com a jurisprudência desta Corte; e iii) a controvérsia não está fundada em prerrogativa específica e exclusiva da magistratura, alcançando diversos servidores públicos. (eDOC 42/ID: fc738e08)



    A Segunda Turma desta Corte negou provimento ao agravo, em acórdão assim ementado:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Termo inicial de reajuste concedido pela Lei 13.752/2018. 3. Legalidade da Portaria Conjunta 2, de 29 de novembro de 2018, editada pelos Presidentes do STF, CNJ, Tribunais Superiores, CJF, CSJT e TJDFT. 4. Interesse geral e peculiar da magistratura. Competência do Supremo Tribunal Federal (art. 102, inciso I, alínea n, da Constituição Federal). Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (eDOC 50/ID: 12becc16)



    Acolhida a competência para processar e julgar a demanda, declarei o processo devidamente instruído, por se tratar de matéria eminentemente de direito (art. 355, I, do CPC). (eDOC 59/ID: a105a146)



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela procedência do pedido, em parecer assim ementado:



    “AÇÃO ORIGINÁRIA. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. SUBSÍDIO. LEI 13.752/2018. MAGISTRADOS FEDERAIS. TETO REMUNERATÓRIO. MARCO INICIAL. EFEITOS FINANCEIROS. VIGÊNCIA IMEDIATA. AQUISIÇÃO DO DIREITO PELOS DESTINATÁRIOS NA DATA DA VIGÊNCIA DO DIPLOMA LEGAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. 1. A majoração do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal tem vigência imediata, com expressa exclusão da vacatio legis, e, portanto, incide a partir da publicação da Lei 13.752/2018. 2. É defeso norma hierarquicamente inferior inovar com condições ou requisitos não previstos pelo legislador. 



    — Parecer pela procedência do pedido”. (eDOC 62/ID: a31800d9)



    É o relatório. 



    Decido.



 1) Mérito



    A irresignação não prospera.



    Conforme relatado, os autores pretendem o pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da majoração do subsídio da magistratura, entre 27.11.2018 – data do início da vigência da Lei 13.752/2018, a qual concedeu o reajuste – e 1º.1.2019 – data em que a União passou a pagar o novo valor do subsídio.



    Segundo aduzem, a Portaria Conjunta 02/2018 – editada pelos Presidentes do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores, do Conselho da Justiça Federal, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios –, que adiou os efeitos financeiros da Lei 13.752/2018, seria ilegal.



    A Lei 13.752/2018, que instituiu a majoração do subsídio, tem o seguinte teor:



    “Art. 1º. O subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, referido no inciso XV do art. 48 da Constituição Federal, observado o disposto no art. 3º desta Lei, corresponderá a R$ 39.293,32 (trinta e nove mil, duzentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos).



    Art. 2º As despesas resultantes da aplicação desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas aos órgãos do Poder Judiciário da União.



    Art. 3º A implementação do disposto nesta Lei observará o art. 169 da Constituição Federal.



    Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.



    Brasília, 26 de novembro de 2018; 197º da Independência e 130º da República.” (grifo nosso)



    Verifica-se do excerto transcrito, que a mencionada Lei 13.752/2018 expressamente aludiu ao art. 169 da Constituição Federal para a implementação do reajuste, dispositivo segundo o qual:



    “Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo e pensionistas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não pode exceder os limites estabelecidos em lei complementar. 



    § 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas: 



    I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; 



    II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista”. (grifo nosso) 



    Ou seja, a própria lei que instituiu o reajuste menciona expressamente a necessidade de dotação orçamentária específica para sua implementação, o que ocorreu nos termos do art. 1º da Portaria Conjunta 02/2018, segundo o qual: “Os efeitos financeiros decorrentes da Lei nº 13.752, de 26 de novembro de 2018, ocorrerão a partir de 1º de janeiro de 2019”. A referida portaria tem, portanto, respaldo legal, não havendo de se cogitar de sua ilegitimidade.



    Conforme bem explicado pelo Ministro Roberto Barroso na AO 2.680:



    “10. A interpretação correta da Lei nº 13.752/2018 desautorizava, dessa forma, a implementação imediata do reajuste, já que seria necessária a previsão de dotação orçamentária específica. Ainda que houvesse autorização genérica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, não havia a previsão específica, nem estavam cumpridos todos os requisitos estipulados nas leis orçamentárias do exercício de 2018 e na LRF. Portanto, a Portaria Conjunta nº 02/2018 teve respaldo legal, de modo a aplicar adequadamente o reajuste remuneratório da magistratura.” 



    Esse acórdão foi assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSÍDIO DA MAGISTRATURA. EFEITOS FINANCEIROS. 1. Ação originária em que se pleiteia o pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da majoração do subsídio da magistratura, no período compreendido entre 27.11.2018 (início da vigência da Lei nº 13.752/2018, que concedeu o aumento) e 31.12.2018. 2. Alegação de que seria ilegal o adiamento dos efeitos financeiros para 1º.01.2019, estabelecido pela Portaria Conjunta nº 02/2018, dos Presidentes do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores, do Conselho da Justiça Federal, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. 3. Competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a presente causa. Discussão que envolve interesse de toda a magistratura. Precedentes. 4. Interpretação da Lei nº 13.752/2018 à luz da Constituição e necessidade de observância da Lei de Responsabilidade Fiscal. Legitimidade da fixação da data para início dos efeitos financeiros a partir da previsão de dotação pela lei orçamentária. 5. Conformação do aumento do subsídio a outros aspectos materiais presentes no contexto, a fim de ajustar a capacidade orçamentária do Poder Judiciário: (i) o pagamento do auxílio-moradia, cuja regulamentação foi consolidada na sequência (Resolução 274/2018 do CNJ); (ii) o ajuste fiscal vivenciado na conjuntura econômica do país. Precedente: AO 1773, Rel. Min. Luiz Fux. 6. Pedido julgado improcedente.” (AO 2.680, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.5.2023; grifo nosso)



    Na ADO 53, citada pelo Ministro Barroso, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o Plenário desta Corte também analisou a suposta omissão do Tribunal de Justiça da Bahia em implementar o subsídio estabelecido pela Lei 13.752/2018.



    Naquela oportunidade, constou do voto condutor do acórdão, que:



    “Com efeito, apesar de a Agravante alegar que ‘o Presidente do TJ/BA não possui margem de discricionariedade para efetivar ou não o comando constitucional contido no art. 93, V’, é preciso levar em consideração que a própria Lei 13.752/2018 dispõe, no seu art. 3º, que ‘a implementação do disposto nesta Lei observará o art. 169 da Constituição Federal’. (grifo nosso)



    Por sua vez, o art. 169 da CF prevê o seguinte:



    (...)



    Ora, se a própria lei federal, que dispõe sobre o subsídio dos Ministros do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, impõe a condição de observância do princípio da responsabilidade fiscal para a majoração do subsídio, com igual razão tal cautela deve ser observada pelo Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, de modo que compete a ele decidir sobre eventual edição de ato normativo para ajustar o subsídio dos Desembargadores do Tribunal local.” 



    O acórdão foi assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ALEGAÇÃO DE MORA DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. EDIÇÃO DE ATO NORMATIVO. ART. 93, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DE DEVER CONSTITUCIONAL. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. AUSÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. LIAME INDIRETO. INSUFICIÊNCIA DE MERO INTERESSE DE CARÁTER ECONÔMICO-FINANCEIRO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão tem cabimento quando o poder público se abstém de um dever que a Constituição lhe atribuiu. 2. Não é o que ocorre na presente hipótese, pois não se deve confundir ‘omissão normativa’ com ‘opção normativa’, que se consubstancia em legítima escolha do Presidente do Tribunal de Justiça, para, a partir da análise orçamentária e de responsabilidade fiscal, decidir sobre eventual edição de ato normativo para majoração do subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, de forma proporcional ao aumento do subsídio dos Ministros do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, estabelecido pela Lei Federal 13.752/2018. 3. A jurisprudência do STF exige, para a caracterização da legitimidade ativa das entidades de classe e das confederações sindicais em ações de controle concentrado, a existência de correlação direta entre o objeto do pedido de declaração de inconstitucionalidade e os objetivos institucionais da associação. 4. Não há pertinência temática entre as normas impugnadas, que cuidam de interesse relacionado aos magistrados, e os objetivos institucionais perseguidos pela Agravante (FEBRAFITE), voltados, genericamente, à proteção dos interesses dos auditores fiscais da receita estadual e distrital. O liame mediato, indireto, não satisfaz o requisito da pertinência temática. Precedentes. 5. Agravo Regimental conhecido e desprovido.” (ADO 53 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 7.11.2019; grifo nosso)



     



    Ou seja, essa compreensão já foi analisada pelo Plenário desta Corte, o qual assentou não haver omissão na implementação do subsídio estabelecido pela Lei 13.752/2018 a partir de 1º.1.2019.



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE SUBSÍDIO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI N. 13.752/2018. PORTARIA CONJUNTA N. 2/2018. TETO REMUNERATÓRIO. MARCO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (AO 2.660 AgR, Relatora Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4.7.2023; grifo nosso)



    Nesses termos, verifica-se que a controvérsia relativa ao diferimento dos efeitos financeiros da Lei 13.752/2018 pela Portaria Conjunta 02/2018 encontra-se pacificada nesta Corte, não havendo falar em pagamento de diferenças remuneratórias em relação ao período em que a referida legislação deixou de produzir efeitos em razão da ausência de previsão orçamentária específica para sua implementação.



2) Honorários advocatícios 



    Em relação aos honorários advocatícios, os critérios de arbitramento estão previstos no § 2º do art. 85 do CPC, a saber:



    “§ 2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:



    I - o grau de zelo do profissional;



    II - o lugar de prestação do serviço;



    III - a natureza e a importância da causa;



    IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.



    À presente causa foi atribuído o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) que, corrigido monetariamente pelo IPCA-E de 4.2019 até 12.2024, alcança o montante de (R$ 9.599,91 - nove mil, quinhentos e noventa e nove reais e noventa e um centavos), extraído da calculadora do cidadão do Banco Central do Brasil.



    Nesse cenário, levando-se em conta o tempo de tramitação desta ação (aproximadamente seis anos), o grau de complexidade do tema e o trabalho desempenhado para a elaboração das peças, considero o percentual de 15% sobre o valor da causa atualizado como suficiente e adequado aos comandos do § 2º do art. 85 do CPC.



    Portanto, os autores deverão pagar R$ 1.439,98 (mil, quatrocentos e trinta e nove reais e noventa e oito centavos), a título de honorários de sucumbência aos Advogados da União, valor que deverá ser dividido entre os demandantes. 



3) Dispositivo



    Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos contidos nesta ação originária, nos termos da fundamentação (art. 21, §1º, RISTF).



    Condeno os autores ao pagamento de honorários advocatícios aos Advogados da União, no valor de R$ 1.439,98 (mil, quatrocentos e trinta e nove reais e noventa e oito centavos).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente